Tribunal: TJMT
Processo: 1041440-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041440-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 248.006.786-68 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELANTE), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO), MAICON DA SILVA - CPF: 406.488.298-98 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MAICON DA SILVA - CPF: 406.488.298-98 (ADVOGADO), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELADO), JOAO CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 248.006.786-68 (APELANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE – DETERMINADA A ENTREGA DO KIT FOTOVOLTAICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA - FINANCIAMENTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA – S
OLIDARIEDADE CONFIGURADA -
LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PEDIDO DE RESOLUÇÃO APENAS DO FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESULTADO INCOMPATÍVEL COM A SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Fica caracterizada a legitimidade passiva da instituição financeira quando ela forma parceria com a vendedora e prestadora de serviços visando a captação de clientes com o objetivo de viabilizar a compra do Kit fotovoltaico.

Se o autor pleiteou a resilição apenas do contrato de financiamento do produto, não é possível o deferimento do pedido, uma vez que o resultado da rescisão - retorno do
status quo ante
- é incompatível com a sentença que
determinou o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais para determinar, em tutela de urgência, que a SOLPAC COMPANY LTDA/GRUPO SOLPAC entregue e instale 1 KIT GERADOR 12,72KWP - INVERSOR GROWATT GW8K + GW3K MONO - SOLPAC 530W 24 und SOLPAC GS-530 HALF-CELL 1 und INVERSOR SOLPAC GROWATT 8K + 3K POTÊNCIA, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$30.000,00. Quanto a multa aplicada no id no 107389863, determinou que o autor apresente planilha atualizada para proceder o bloqueio on line, caso ainda não efetivada a instalação.

Condenou, ainda, a requerida SOLPAC ao pagamento de R$20.000,00 por danos morais, com incidência de correção monetária pelo índice adotado pela CGJ/MT a partir da prolação do
decisum,
bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, fixando o prazo de 15 dias do trânsito em julgado para pagamento do ônus da sucumbência, sob pena de multa de 10% e penhora (Id 183360776-pág. 01/16).

RECURSO DA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

A recorrente aduz que, apesar de não ter sido reconhecida a procedência dos pedidos iniciais com relação a ela, tal conclusão não restou expresso na parte dispositiva final da sentença.

Argumenta que, nos termos do art. 504 do CPC, não fazem coisa julgada o
s motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do
decisum
e a verdade dos fatos, estabelecida como seu fundamento
.

Requer que conste da parte final da decisão que a ação foi julgada improcedente em relação a ela, ora apelante.

Pleiteia, também, a exclusão do Banco Santander da lide por se tratar de parte ilegítima passiva, uma vez que ocorreu a cessão do crédito e a cessionária assumiu todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato em questão.

Apesar de não ter sido condenada, defende a legalidade da cessão de crédito e de sua condição de mero agente financeiro.

RECURSO DE JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA

O apelante afirma que, não obstante o Tribunal ter determinado há 01 ano a entrega e instalação do sistema fotovoltaico, a ordem ainda não foi cumprida. Diz que foram fixadas multas no despacho de ID 104931773, na decisão de ID 107389863 e na sentença de ID 124978403, contudo, sem êxito, demonstrando o descaso da empresa com o consumidor e a justiça.

Requer que fique estabelecido que, em caso de inadimplemento por parte da SOLPAC, que é o que está acontecendo, o contrato de financiamento será rescindido, pois, não recebeu o sistema fotovoltaico, não recebeu a indenização pelos danos causados e ainda sofrerá a execução do contrato por parte do Banco, que atualmente ultrapassa a quantia de R$ 100.000,00.

Contrarrazões do autor no Id 183360788-pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado celebrou contrato de compra venda de sistema fotovoltaico em 23.04.2021, com a requerida SOLPAC, que se comprometeu a entregá-lo em 89 dias, mas até então não cumpriu com sua obrigação.

O financiamento foi com o Banco Santander – AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que efetuou o pagamento integral à requerida (operação n. 503894427)conforme contrato acostado aos autos (Id 183360736-pág. 1/4) e além das prestações assumidas com a instituição financeira, continuou arcando com as faturas de energia elétrica.

Indeferida a tutela antecipada, o autor interpôs Agravo de Instrumento (n. 1010900-76.2022.8.11.0000), cuja decisão foi para que a requerida entregasse e instalasse o sistema foto voltaico ao autor no prazo de 05 dias. Todavia, ela não cumpriu e nem justificou a sua inadimplência.

O autor pediu a inclusão da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A na lide, uma vez que ela passou a cobrá-lo sistematicamente, não obstante o atraso na entrega do produto já ultrapassar 01 ano e 05 meses em janeiro de 2023, e acrescentou o pedido de rescisão do contrato do financiamento na hipótese da SOLPAC não cumprir a obrigação (Id 183360744-pág. 01/06).

A referida instituição financeira apresentou contestação, informou que o crédito do contrato em questão foi objeto de cessão para ITAPEVA II, pois a dívida atingiu atraso superior a 180 dias, pediu a sua exclusão e a do Banco Santander da lide e que eventuais valores a serem restituídos fossem atribuídos à requerida SOLPAC.

Posteriormente os autos foram redistribuídos para a 2a Vara Especializada em Direito bancário de Cuiabá em razão da tramitação nesse Juízo da Execução n. 1007434-14.2023.8.11.0041 movida contra o autor desta lide, sendo proferida a sentença.

Verifica-se que a AYMORÉ e a requerida SOLPAC formaram uma parceria visando a captação de clientes com o objetivo de viabilizar a compra do Kit fotovoltaico, ficando, por esta razão, caracterizada a sua legitimidade passiva.

A orientação do STJ de que não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o financiamento celebrado pelo consumidor com o intuito de adquirir o bem objeto de alienação
é

limitada aos efeitos da responsabilidade civil
(STJ, 4a T., REsp 1127403/SP , DJe 15/08/2014).

Assim, a solidariedade da instituição bancária pelo inadimplemento do contrato de compra e venda,
fica limitada à devolução das parcelas pagas e o banco não poderia exigir o pagamento enquanto não cumprida a obrigação assumida pelo seu parceiro comercial.

Portanto, o Santander e a AYMORÉ devem figurar no polo passivo da demanda, até porque
o inadimplemento de uma das partes autoriza a resolução do contrato, a teor do artigo 475 do Código Civil:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Contudo, o autor deveria ter pleiteado a resilição de ambos os contratos, mas o fez apenas quanto o de financiamento, não sendo possível o deferimento desse pedido pois o resultado é incompatível com a sentença
que
determinou o cumprimento da obrigação.

A consequência da rescisão contratual é o retorno ao
status quo ante
, o que impossibilitaria o cumprimento da obrigação de fazer, conforme estabelecido no
decisum
.

Assim, diante do exposto, nego provimento a ambos os Recursos.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, suspensa, porém, em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023